Tribunal: TJDFT
Processo: 0735381-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735381-58.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: ÉDISON FREITAS DE SIQUEIRA, ÉDISON FREITAS DE SIQUEIRA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADOS: PRÓMEDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A., PROMÉDICA PATRIMONIAL S A PROPAT, BAHIA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, OMEGA GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME, TEREZA RITA LEONY VALENTE DESPACHO ÉDISON FREITAS DE SIQUEIRA e ÉDISON FREITAS DE SIQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDIVUAL DE ADVOCACIAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustentam que o acórdão recorrido padece de omissão. Reiteram os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003